Tribunal: TJDFT
Processo: 0733803-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0733803-55.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M M R DOS SANTOS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI APELADO: ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de apelação cível interposta pelo réu M M R DOS SANTOS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI contra a sentença (ID 59294442) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de despejo, cumulada com pedidos de cobrança por falta de pagamento e de rescisão contratual ajuizada em seu desfavor por ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA, julgou procedente os pedidos iniciais, resolvendo o mérito com base no artigo 487, I, do Código de Processo Civil1. Decisão de ID 59294436, o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça. O recurso veio desacompanhado do respectivo preparo, em razão da reiteração do pedido recursal de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 59294458), o apelante alega que foi admitido como assistido pela Defensoria Pública, demonstrando, assim, sua hipossuficiência. Aduz que não exerce mais suas atividades, dessa forma, não aufere renda. É o relatório. Decido. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". O entendimento sumulado no verbete 481 do col. Superior Tribunal de Justiça determina que é viável a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, desde que demonstre, insofismavelmente, sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que ocorreu na espécie Como se sabe, a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita não é absoluta e sim relativa e admite prova em contrário. Assim, para a correta análise do pedido de gratuidade de justiça o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Pois bem. O benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte que não estiver em condições de pagar as custas do processo e verbas de sucumbência, sem prejuízo próprio ou de sua família, em virtude da escassez de recursos financeiros. No caso dos autos, conforme relatado, o pedido de concessão já havia sido indeferido pelo juízo a quo, de forma que, a parte apelante em suas razões apenas reitera de forma genérica fundamentos anteriormente apresentados, sem demonstrar nenhuma mudança fática que altere o que fora anteriormente decidido. Como o recorrente não juntou aos autos outros documentos comprobatórios, não faz jus a gratuidade da justiça. Feitas essas considerações, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade justiça, com fulcro nos arts. 5o, LXXIV, da Constituição da República2 e 99 § 7o, do CPC3. Em atenção ao disposto no art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil4, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 03 de junho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator